Tribunal: STF
Processo: MS 39834
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Referendo na medida cautelar em mandado de segurança. ausência de prestação de contas parcial e irregularidades na execução de convênio. instauração de tomada de contas especial (tce). decurso de prazo superior a cinco anos entre as datas em que se operou, por parcela, a omissão na prestação de contas, ou mesmo a data da ciência pela administração da irregularidade na execução de convênio, e a data da citação por edital na tce. incidência de prescrição. necessidade de suspensão dos efeitos do ato coator. medida cautelar referendada.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de acórdão do Tribunal de Contas da União que, em sede de tomada de contas especial, julgou irregulares as contas de ex-prefeito, condenou à reparação de dano e impôs o recolhimento de multa.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se viola direito líquido e certo de ex-gestor público a condenação em tomada de contas especial, instaurada em virtude da ausência de prestação de contas parcial e de irregularidades na execução de convênio, tendo como referência para fixação do termo inicial do prazo prescricional a data de apresentação da prestação de contas final, a despeito do fim do mandato.



    III. Razões de decidir



    3. A omissão na prestação de contas parcial ou mesmo a irregularidade na execução do convênio autoriza a instauração de tomada de contas especial que está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, conforme jurisprudência desta Corte. Tais situações admitem, como termos iniciais dos prazos prescricionais, respectivamente, a data em que as contas deveriam ter sido prestadas (31.12.2012) ou mesmo a data do conhecimento da irregularidade ou do dano pela administração (19.04.2013), conforme art. 4º, inciso I e V,   Resolução TCU nº 334/2022. 



    4. Os atos de apuração do fato apenas causam a interrupção da prescrição na hipótese em que o interessado tem conhecimento de que a Administração deu início ou praticou algum ato tendente a apurar fatos a ele ligados, com a descrição da conduta individual objeto de investigação. Precedentes. 



    5. O decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre as datas (todas em 2012) em que se operou, por parcela, a omissão na prestação de contas, ou mesmo a data da ciência pela Administração da irregularidade na execução de convênio (19.04.2013), e a data da citação por edital (05.06.2019) relativa à instauração da tomada de contas especial, permite reconhecer, em sede de juízo provisório, a alta probabilidade do alegado pelo impetrante no que tange à ocorrência da  prescrição. Preenchido o requisito da fumaça do bom direito.



    6. Considerando que o impetrante afirma ser candidato às eleições de 2024, cujo calendário foi estabelecido pela Resolução nº 23.738, de 27 de fevereiro de 2024, do Tribunal Superior Eleitoral, e que a inscrição no Cadastro de Contas Julgadas Irregulares – Cadirreg pode interferir na elegibilidade do impetrante, há perigo em caso de demora na apreciação do writ.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Medida Cautelar referendada.